Tribunal: TJDFT
Processo: 0753125-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753125-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 67960902 que determinou a suspensão do presente processo e do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargante para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerada a “regra da dobra” (CPC, art. 183, caput e 1.023, § 2o), apresentar contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 17:11:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador